Tribunal: TJMT
Processo: 0005244-98.2017.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005244-98.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO GUIMARAES - CPF: 405.855.221-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL LEMES DO PRADO - CPF: 246.287.941-20 (APELADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado, a ação monitória fundada em título extrajudicial, com ou sem força executiva, está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, sendo contado o referido prazo a partir do vencimento do título.

3. Do mesmo modo, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE FRANCISCO GUIMARAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
0005244-98.2017.8.11.0011
, proposta em seu desfavor por
MANOEL LEMES DO PRADO
,
REJEITOU
os embargos monitórios opostos e
JULGOU PROCEDENTE
a demanda, constituindo o título executivo judicial, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o vencimento da dívida, nos termos do § 8.o do artigo 702 do Código de Processo Civil; bem como condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual; ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 da mesma lei.

Em síntese, o apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando apenas acerca da incidência do instituto da prescrição, “
eis que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes foi firmado no ano de 20/11/2007 e a última parcela estava programada para pagamento no dia 02/03/2009, ao passo que a ação foi ajuizada no dia 06/11/2017
”.

Assim, defende que “
a presente ação monitória foi ajuizada aproximadamente 10 (dez) anos após a data da assinatura do contrato e mais de 08 (oito) anos após a data do vencimento da última parcela, sendo inequívoca, portanto, a incidência da prescrição do direito material no caso em comento
”.

O embargante, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aduz, preliminarmente, acerca de suposta ausência de dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto.

Ademais, no que tange à prescrição, alude que “
como ajuizou ação monitória, é fundamental esclarecer que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da ação monitória, previsto no art. 700 do CPC, somente irá se iniciar após o decurso do prazo para execução do título executivo
”, motivo pelo qual defende a inocorrência da prescrição ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, “
eis que o recurso é mera cópia dos embargos monitórios e não enfrenta os argumentos da sentença que os julgou
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Não Fazer combinado com Pedido de Concessão Liminar da Tutela de Evidência, Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material” n.o 1000987-08.2022.8.11.0053, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com o embargante, em 20 de novembro de 2007, contrato de compra e venda, oportunidade em que este emitiu cheques, contudo, sem fundos, restando a dívida inadimplida.

Diante do exposto e não tendo sucesso na via extrajudicial para o recebimento de seu crédito, sem alternativa, ingressou o autor com a presente ação monitória.

Contestando os fatos apresentados, o devedor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou embargos monitórios, oportunidade em que arguiu acerca da ocorrência da prescrição dos direitos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a contagem do prazo para o ajuizamento de ação monitória com base em instrumento que, pelo decurso do tempo, perdeu sua força executiva, começa a correr subsequentemente à prescrição executiva, entendeu que a propositura da ação monitória em 27 de outubro de 2017 se deu de maneira regular, dentro do prazo legal, rejeitando os embargos monitório e julgando procedente a ação, constituindo o título executivo judicial; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o embargante recurso de apelação.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte autora e apelante.

Como se percebe, limita-se a controvérsia recursal em saber se a pretensão inaugural consubstanciada em contrato de compra e venda a ser adimplido por meio de cheques emitidos para o pagamento em data futura se encontra ou não acobertada pelo instituto da prescrição.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação monitória fundada em instrumento público ou particular está subordinada ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, neste se enquadrando tanto o contrato vencido como o cheque prescrito:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Ademais, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO
. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal
,
a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
". 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.101.412/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 3/2/2014)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL
.
DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação
, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.370/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

Outro não é o entendimento dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
-
PRESCRIÇÃO
- OCORRÊNCIA PRAZO DO ART. 206, § 5.o, I DO CÓDIGO CIVIL - DÍVIDA LÍQUIDA -
INÍCIO DO TERMO
-
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- PRAZO DA AÇÃO MONITÓRIA CONTADO APÓS FIM DO PRAZO PARA O INGRESSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5o, I do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação
, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. “(...)
A ação monitória fundada em título extrajudicial, com ou sem força executiva, está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil,
sendo contado o referido prazo a partir do vencimento do título
. - Sendo o prazo quinquenal contato a partir do vencimento da dívida, cabe ao credor, dentro desse prazo, a escolha do procedimento (executivo ou monitório) para externar a sua pretensão” (TJMG - Apelação Cível 1.0480.13.019449-5/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). (TJMT - N.U 0000604-34.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Diante do exposto e, considerando que o referido contrato foi firmado em 20 de novembro de 2007 bem como que o último cheque emitido se referia a parcela vencida em 02 de março de 2009 e, por outro lado, que a presente demanda foi ajuizada somente em 06 de outubro de 2017, dúvida não há sobre a ocorrência do instituto da prescrição, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal.

Por fim, considerando que a parte autora não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência financeira, não há como acolher seu pedido.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, reconhecendo a incidência do instituto da prescrição ao caso, extinguindo a ação monitória proposta e invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023